Tribunal: TJDFT
Processo: 0724757-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724757-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DAVID BRUNO PEREIRA ALVES PACIENTE: MATEUS DA SILVA NASCIMENTO AUTORIDADE: 1a VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JURI DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de MATEUS DA SILVA NASCIMENTO, contra decisão proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Santa Maria que, nos autos da ação penal no 0707164-70.2023.8.07.0010, condenou o paciente nas penas do artigo 121, § 2°, incisos I, III e IV; no artigo 211; no artigo 311, caput; e no artigo 347, parágrafo único, todos do Código Penal (ID 73085448 – págs. 85/96). Na peça inicial (ID 73085425), o impetrante alega que o processo encontra-se eivado de nulidades, quais sejam: a) ofensa ao sistema acusatório, porque o magistrado iniciou a inquirição das testemunhas; b) interferência do juiz no depoimento do acusado, interrompendo-o e impedindo-o de contextualizar os fatos; c) menção, pela Promotoria de Justiça, da repercussão em tempo real do caso na mídia, em ofensa ao disposto no artigo 479, do Código de Processo Penal; d) manifestação de apreciações pessoais pela testemunha, em afronta ao artigo 213, do Código de Processo Penal; e) ausência de gravação audiovisual do depoimento prestado pela testemunha André dos Anjos Sousa, em violação ao artigo 405, §1o, do Código de Processo Penal; f) embora constasse nos quesitos, a Defesa não pôde discutir em plenário a qualificadora da dissimulação; g) dispensa de testemunha da Defesa Iranilde, viúva da vítima, sem prévia oitiva ou possibilidade de substituição; h) incompetência territorial do juízo; i) recusa da oitiva do perito responsável por laudo juntado tardiamente, essencial à linha defensiva, violando a paridade de armas; j) impedimento de acesso a inquérito sigiloso. Ao final, pede a concessão da liminar para declarar a nulidade do processo e, no mérito, a confirmação da liminar, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Brevemente relatado, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não visualizo razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. Em sessão plenária de 15/04/2025, o paciente, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, foi condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2o, incisos III e IV (duas vezes); do artigo 211; do artigo 311, caput; e do artigo 347, parágrafo único, todos do Código Penal, sendo-lhe cominada a pena total de 26 (vinte e seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado; 7 (sete) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime aberto; e 48 (quarenta e oito) dias-multa, tendo cada dia-multa o valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data do fato. Na mesma ocasião, a Defesa interpôs o recurso de apelação, conforme ata da sessão (ID 72637374, dos autos de origem), apresentando suas razões em 05/05/2025 (ID 72637431, dos autos de origem). O recurso foi distribuído a este Relator e se encontra aguardando parecer da d. Procuradoria de Justiça. Como se vê, o presente writ tem por objetivo impugnar sentença que condenou o paciente, com fundamento exclusivamente na existência de nulidades processuais. Entretanto, os Tribunais Superiores não têm mais admitido a impetração de habeas corpus, quando substitutivo de recursos próprios, ressalvando, porém, a possibilidade de concessão da ordem de ofício, nos casos de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. O entendimento é dominante e dispensa a colação de julgados. Ademais, para que se reconheça a nulidade é essencial demonstrar, de forma concreta, que houve um prejuízo real e significativo ao direito de defesa do acusado, em conformidade com o princípio do pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo), previsto no artigo 563, do Código de Processo Penal. O fato de ter sido condenado, por si só, não caracteriza prejuízo, uma vez que caberia ao requerente demonstrar que as nulidades apontadas, acaso não tivessem ocorrido, ensejariam sua absolvição. No caso, ao menos nesse exame prefacial, não se vislumbra a manifesta ilegalidade, sobretudo porque não demonstrado o prejuízo. Além disso, não se entrevê a urgência, uma vez que o paciente encontra-se preso desde 26/07/2023 e eventuais nulidades ocorridas antes da pronúncia estão preclusas, enquanto que as posteriores não conduziriam à absolvição e soltura do réu, mas a novo julgamento. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Desembargador ESDRAS NEVES Relator